Tribunal: TJMT
Processo: 0017035-59.2015.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017035-59.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDERSON BORGES DE SOUZA - CPF: 826.957.091-53 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COBERTURA CONTRATUAL RESTRITA À INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por WANDERSON BORGES DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, relativo à cobertura por invalidez permanente total por acidente em circulação, prevista no contrato de seguro firmado com CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Alegação de invalidez permanente total contraposta à conclusão pericial de invalidez permanente parcial, hipótese não contemplada na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão de suposta insuficiência do laudo pericial e necessidade de nova perícia médica;

(ii) definir se os documentos juntados aos autos comprovam a invalidez permanente total do apelante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia realizada nos autos é válida, sendo elaborada por profissional técnico nomeado pelo juízo, sem vícios, contradições ou omissões que comprometam a sua credibilidade, inexistindo fundamentos para a realização de nova perícia.

O contrato de seguro é regido pelos princípios da boa-fé e da limitação de riscos, sendo que a cobertura contratual está restrita à invalidez permanente total, conforme apólice firmada entre as partes.

A ausência do termo "funcional" na apólice deve ser interpretada de forma restritiva, vinculando-se à incapacidade de realização de atividades básicas ou laborais de forma total, cenário diverso do apresentado pelo apelante, cuja invalidez parcial foi comprovada na perícia.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não gera presunção absoluta de incapacidade total para fins de seguro privado, sendo indispensável a verificação da cobertura contratual.

A interpretação favorável ao segurado em caso de dúvida contratual não autoriza a extensão da cobertura securitária para hipóteses não previstas na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de nova perícia médica exige demonstração de vício, insuficiência ou erro substancial no laudo anterior, o que não se configura no caso.

A cobertura contratual de invalidez permanente total não abrange hipóteses de invalidez parcial, salvo previsão específica em sentido diverso.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não vincula automaticamente o pagamento de indenização securitária em contrato privado.

Em contratos de seguro, a responsabilidade da seguradora está limitada aos riscos expressamente assumidos na apólice.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WANDERSON BORGES DE SOUZA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada pela própria recorrente, em face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- objetivando o recebimento de indenização securitária - perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

238208653)
julgou improcedente o pedido inicial,
extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

O apelante em suas razões (ID.

238208654) alega que os documentos anexados aos autos comprovam sua condição de invalidez permanente e total. Aponta que o laudo pericial considerou apenas invalidez funcional parcial do membro afetado e que a análise negligenciou a totalidade das condições que o incapacitam para o trabalho.

Aduz que o juízo teria que ter analisado a invalidez total e permanente para o exercício de atividades laborativas. A apólice traz a previsão de cobertura por Invalidez Permanente Total por Acidente, não trazendo nenhuma cláusula limitativa, especificando se seria a cobertura para invalidez funcional ou invalidez Laborativa.

Sustenta que a apólice de seguro prevê cobertura para Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) e Invalidez Permanente Total por Acidente em Circulação (IPTAC), sendo distintas da invalidez funcional avaliada no laudo. O autor invoca as Resoluções CNSP no 439 e 447 de 2022 e jurisprudências correlatas para sustentar a interpretação mais favorável ao segurado, considerando o Código de Defesa do Consumidor.

Requer a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia médica, devido às contradições e insuficiências do laudo apresentado, ou, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua invalidez permanente total decorrente do acidente.

Contrarrazões sob ID. 238208655 e 238208658 suscitando não obediência ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação de cobrança de seguro ajuizada por WANDERSON BORGES DE SOUZA em face de BANCO SANTANDER S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., objetivando o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente à cobertura por invalidez permanente total por acidente em circulação, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes.

Após a fase inicial, as partes foram intimadas a especificarem as provas a serem produzidas. Todas manifestaram interesse na produção de prova pericial, que foi deferida, culminando em laudo pericial (ID. 238207189), que concluiu pela existência de invalidez permanente parcial do autor, avaliada em 50%, com base na Tabela do CNSP (Resolução 29/91). Após manifestação das partes, o laudo pericial foi homologado.

O magistrado de 1o grau consignou em sentença:

“Importante salientar que as coberturas do contrato estão delimitadas claramente e o contratante tinha pleno conhecimento das regras.

Destarte, não há qualquer afronta ao direito à informação nem demais dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Por fim, demonstrado que o acidente causou a invalidez parcial permanente do autor segurado, e que o contrato previa apenas cobertura de invalidez permanente total, tenho que o pedido autoral não merece acolhimento
.” (g.n).

Irresignado, a parte autora interpôs apelação, em que as teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa por necessidade de realização de nova perícia, devido às contradições e insuficiências do laudo.

·

Comprovação de invalidez permanente e total, conforme os documentos nos autos.

·

Erro na análise da invalidez, pois, na apólice de seguro, não contém cláusula limitativa, devendo a cobertura contratual ser ampla, e indenizar a incapacidade funcional total e permanente.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Cumpre inicialmente apreciar a
arguição de cerceamento de defesa
, a qual pleiteia a anulação da sentença por necessidade de realização de nova perícia médica, sob a alegação de que o laudo pericial produzido nos autos não seria suficiente para elucidar as questões controvertidas.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que não há elementos aptos a justificar a nulidade alegada.

O laudo pericial médico apresentado foi elaborado por profissional devidamente nomeado pelo juízo, com expertise técnica reconhecida, e observou todos os trâmites necessários à sua validade. Os quesitos formulados pelas partes foram respondidos, de forma clara e objetiva, não se constatando omissões ou vícios de conteúdo que comprometam a análise das conclusões apresentadas.

Ressalte-se que, no processo civil, a produção de nova prova pericial exige a demonstração de circunstâncias específicas que evidenciem a ocorrência de erro, dolo ou deficiência substancial no laudo já elaborado, conforme previsto no artigo 480 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte recorrente não logrou comprovar a existência de qualquer vício capaz de comprometer a credibilidade da perícia realizada, limitando-se a externar inconformismo com o seu resultado, o que, por si só, não autoriza a repetição do ato.

Apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

A corte superior já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017).

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, verifico que o presente recurso trata de matéria inerente ao direito securitário. O seguro é um contrato pelo qual uma seguradora, mediante o pagamento de um prêmio pelo segurado, assume a obrigação de indenizá-lo ou compensá-lo financeiramente caso ocorra um evento previamente definido, chamado de sinistro, que resulte em prejuízo ou dano.

Esse contrato é regido por princípios como boa-fé e mutualismo, sendo formalizado por meio da apólice, que estabelece as condições, coberturas, exclusões e limites de indenização. O objetivo do seguro é proteger o segurado contra riscos específicos, transferindo o impacto financeiro desses eventos para a seguradora.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

No caso concreto a demanda foi julgada improcede, sob o argumento de falta cobertura de invalidez parcial, condição em que se enquadra o apelante, panorama que foi apurado através da perícia judicial.

Salutar colacionar certificado individual do seguro em debate, 238207160 - Pág. 16:

A invalidez por acidente em circulação está restrita a acidentes que acontecem no contexto de circulação de veículos automotores, hipótese compatível com o presente caso.

Por sua vez, a invalidez total é caracterizada pela incapacidade permanente do indivíduo em exercer qualquer atividade laboral remunerada bem como de realizar atos essenciais à sua sobrevivência e independência. Essa condição implica uma perda completa da capacidade funcional ou profissional do segurado, cumulada com a impossibilidade de desempenhar qualquer atividade remunerada, pois não consegue sequer realizar atividades básicas, como alimentar-se ou locomover-se sem auxílio.

A invalidez parcial, por outro lado, refere-se a uma redução permanente da capacidade funcional ou laboral do indivíduo, mas sem eliminar completamente a possibilidade de trabalho ou de execução de atividades cotidianas de forma independente,
cenário em que o apelante se enquadra.

A ausência do termo "funcional" na apólice, via de regra, deve ser interpretada de maneira mais restritiva, pois vincula-se à capacidade de trabalho. Ou seja, considera a aptidão do segurado para exercer sua profissão ou qualquer outra atividade remunerada compatível com sua qualificação profissional.

Portanto, quando o termo "funcional" não está especificado, prevalece a interpretação de que a invalidez deve ser avaliada com base na independência pessoal para atos básicos da vida cotidiana.

Com efeito, restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização, se a apólice contempla a possibilidade de pagamento integral do seguro somente no caso em que o empregado se torne inteiramente incapacitado para qualquer atividade laboral.

A jurisprudência nacional converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.
Desnecessidade de produção de segunda perícia médica, pois os fatos que se pretende comprovar restaram suficientemente esclarecidos. Mero descontentamento da parte com o resultado apresentado pela perícia. Inteligência do art. 130 do CPC 2. Não havendo comprovação da invalidez funcional total, pois comprovadamente parcial a incapacidade consoante prova pericial, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura, por ausência de expressão previsão contratual.
Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70055525273, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/07/2013) - (TJ-RS - AC: 70055525273 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013). (g.n).

Ademais, em que pese o fato da parte recorrente ter sido aposentada por invalidez perante o INSS, o conceito de invalidez das apólices de seguro é bem mais restrito do que o das leis do seguro social, não havendo correlação entre as duas verbas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente neste aspecto:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes.
2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.
3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional. 4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez. 5. Consoante o art. 5o, parágrafo único, da Circular SUSEP no 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica. 6. Embargos de divergência conhecidos e providos." (EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) (g.n).

Quanto a matéria securitária, vige o princípio segundo o qual a responsabilidade do segurador é limitada aos riscos assumidos, no interesse da própria estabilidade do mutualismo, que é de sua natureza, de sorte que não pode fazer prevalecer o princípio da inversão do ônus da prova em favor do segurado ou mesmo da interpretação favorável a este em caso de dúvida.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelo desprovido.” (Apelação Cível No 70077286946, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 16/08/2018).

Considerando que a apelante não se enquadra na condição prevista na apólice de seguro contratada, conforme demonstrado nos elementos constantes dos autos e analisados de forma adequada na perícia realizada, não há fundamento jurídico que permita modificar a conclusão da sentença recorrida. Assim, mantém-se a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança, por inexistência de suporte fático ou contratual que justifique a pretensão deduzida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) com base no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025